Tribunal: TJMT
Processo: 1039110-77.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039110-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NATALIA CUNHA RODRIGUES NODARI - CPF: 037.378.201-20 (APELADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITCMD. REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PELO FISCO. ILEGALIDADE DO ARBITRAMENTO UNILATERAL. TEMA 1.371 DO STJ. NECESSIDADE DE ESCALONAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação anulatória, julgou procedente o pleito inicial para anular o crédito tributário do ITCMD constituído pelo Aviso de Cobrança Fazendária n. 131437/337/76/2022, no valor de R$ 434.898,66.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válido o lançamento complementar de ITCMD; e (ii) saber se os honorários sucumbenciais devem observar o escalonamento por faixas previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do CTN e do art. 9o da Lei Estadual n. 7.850/2002.

4.

Nos termos do tema 1.371 do STJ, a prerrogativa de arbitramento, fundamentada no art. 148 do CTN, exige a instauração regular e prévia de procedimento individualizado, com garantia de ampla defesa e contraditório.

5. A fixação de honorários contra a Fazenda Pública deve observar as faixas progressivas do art. 85, § 3o, do CPC, aplicando-se o § 5o quando o valor exceder os limites estabelecidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A revisão da base de cálculo do ITCMD pela Administração Tributária, na forma do art. 148 do CTN, exige a instauração prévia de procedimento administrativo regular e individualizado, com observância do contraditório e da ampla defesa; 2. A fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar as faixas de escalonamento do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 155, I; CTN, arts. 38 e 148; Lei Estadual n. 7.850/2002, art. 9o; CPC, art. 85, §§ 3o, 5o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.175.094/SP (tema 1.371), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, j. 10.12.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença (Id. 340165899) proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1039110-77.2023.8.11.0041 ajuizada por
NATÁLIA CUNHA RODRIGUES NODARI
, julgou procedentes os pedidos iniciais para anular o crédito tributário do ITCMD constituído por meio do Aviso de Cobrança Fazendária n. 131437/337/76/2022, no valor de R$ 434.898,66.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (i) o Tema 1.113 do STJ é inaplicável ao caso, pois o arbitramento se deu com amparo no art. 13 da Lei Estadual n. 7.850/2002 e no Decreto n. 2.125/2003, que preveem a verificação e avaliação posterior pelo Fisco; (ii) não houve arbitrariedade, visto que a legislação estadual estabelece o valor venal (de mercado) como base de cálculo e garante ao contribuinte o direito de impugnação administrativa e pedido de avaliação judicial, ônus do qual a apelada não teria se desincumbido; e (iii) subsidiariamente, a verba honorária comporta reforma para fins de observância ao escalonamento de faixas previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública que ultrapassa o limite da faixa inicial.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito inicial. Não sendo esse o entendimento, pugna pela reforma dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo não provimento
(Id. 340165904).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 349421364).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença (Id. 340165899) proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n.
1039110-77.2023.8.11.0041
ajuizada por
NATÁLIA CUNHA RODRIGUES NODARI
, julgou procedentes os pedidos iniciais para anular o crédito tributário do ITCMD constituído pelo Aviso de Cobrança Fazendária n. 131437/337/76/2022, no valor de R$ 434.898,66.

Na origem, a parte ora apelada busca a anulação de lançamento complementar de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).

A parte autora, ora apelada, alegou que, após o recolhimento do imposto via GIA-ITCD automática pelo espólio de Wilson Antônio Nodari, foi notificada para o pagamento de diferença vultosa decorrente de reavaliação unilateral de imóveis rurais pela SEFAZ/MT, baseada em tabelas do INCRA, sem a devida transparência nos cálculos ou observância ao devido processo legal.

O d. Juízo de origem julgou procedente o pleito inicial, sob o fundamento, aqui sintetizado, de que “
o processo de reavaliação dos bens se deu unilateralmente, sendo o contribuinte notificado após o procedimento administrativo, apenas para pagar ou impugnar o novo valor, sendo melhor esclarecido os métodos de arbitramento da base de cálculo ao longo do pedido de revisão apresentado. Desse modo, muito embora o Fisco possa suplementar o lançamento e possa aplicar o valor venal, valendo-se das tabelas do INCRA para tanto, fato é que tais tabelas não foram anexadas na resposta e, independentemente disso, não houve a instauração de prévio processo administrativo para arbitramento
”
(Id. 340165899)
.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se a: (i) legalidade do lançamento complementar do ITCMD realizado pela SEFAZ/MT; e, (ii) adequação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais ao regramento de escalonamento por faixas previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

1.

DA LEGALIDADE OU NÃO DO ARBITRAMENTO DO ITCMD.

Inicialmente, é certo que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis
e Doação (ITCMD), na forma do art. 155, I, da Constituição Federal.

Conforme o art. 38 do Código Tributário Nacional e art. 9o da Lei Estadual n. 7.850/2002, a base de cálculo do referido imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Vejamos:

Código Tributário Nacional

“
Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos
.”

Lei Estadual n. 7.850/2002

“
Art. 9o A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito, ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado
.

Parágrafo único. Entende-se por valor venal o valor corrente de mercado do bem ou direito na data da transmissão pela sucessão ou doação
.”

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento recente do REsp n. 2.175.094/SP (tema 1.371), sob a sistemática de recursos repetitivos, sedimentou que eventual arbitramento da base de cálculo do ITCMD deve ocorrer segundo o procedimento previsto no art. 148 do CTN, de forma prévia e individualizada, com contraditório e ampla defesa, quando as declarações do contribuinte forem omissas ou não merecerem fé.

“
1. A prerrogativa da Administração fazendária de promover o procedimento administrativo de arbitramento do valor venal do imóvel transmitido decorre diretamente do Código Tributário Nacional, em seu art. 148 (norma geral, de aplicação uniforme perante todos os entes federados).

2. A legislação estadual tem plena liberdade para eleger o critério de apuração da base de cálculo do ITCMD. Não obstante, a prerrogativa de instauração do procedimento de arbitramento, nos casos previstos no art. 148 do CTN, destinado à apuração do valor do bem transmitido, em substituição ao critério inicial que se mostrou inidôneo a esse fim, a viabilizar o lançamento tributário, não implica em violação do direito estadual, tampouco pode ser genericamente suprimida por decisão judicial.

3.
O exercício da prerrogativa do arbitramento dá-se pela instauração regular e prévia de procedimento individualizado, apenas quando as declarações, as informações ou os documentos apresentados pelo contribuinte, necessários ao lançamento tributário, mostrarem-se omissos ou não merecerem fé à finalidade a que se destinam, competindo à administração fazendária comprovar que a importância então alcançada encontra-se absolutamente fora do valor de mercado,
observada, necessariamente, a ampla defesa e o contraditório
.
”

(STJ, REsp n. 2.175.094/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 6/2/2026.)
[sem destaque no original].

Com efeito, embora caiba ao Estado definir, por lei, os critérios iniciais de apuração do valor venal dos bens ou direitos transmitidos, tais critérios não se confundem com o arbitramento previsto no art. 148 do CTN, o qual possui caráter excepcional, subsidiário e vinculado, somente podendo ser utilizado quando o parâmetro inicialmente adotado se mostrar inidôneo para refletir a real dimensão econômica do fato gerador.

No caso, é inconteste que a reavaliação promovida pela SEFAZ/MT ocorreu de forma unilateral, sem prévia instauração de procedimento administrativo individualizado que assegurasse ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa.

Como confessado pelo próprio apelante, a atuação fazendária partiu da premissa de que caberia ao contribuinte, apenas após a majoração da base de cálculo, “
impugnar o valor acrescido, podendo fazer inclusive pedido de avaliação judicial do imóvel
”, nos termos do art. 13, § 2o, da Lei Estadual n. 7.850/2002
(Id. 340165900, p. 08)
.

A possibilidade de impugnação posterior não substitui a instauração prévia de procedimento administrativo regular, com observância ao contraditório e à ampla defesa, para o arbitramento da base de cálculo, especialmente quando a Administração afasta o valor declarado pelo contribuinte e promove, de forma unilateral, a reavaliação dos bens transmitidos.

A partir dessas premissas, a sentença não comporta reparos quanto à anulação do crédito tributário, porquanto o ato administrativo padece de nulidade por vício de forma e violação ao rito procedimental obrigatório do art. 148 do CTN.

2. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

De outro lado,
verifica-se que o Juízo
a quo
, ao fixar os honorários sucumbenciais, não observou o disposto no Código de Processo Civil, mais precisamente o escalonamento contido no § 3o e § 5o do art. 85, uma vez que fixou a condenação em 10% do valor do proveito econômico obtido.

Assim, considerando que o proveito econômico obtido pela parte apelada foi de R$ 434.898,66, montante que ultrapassa o limite da primeira faixa de 200 salários-mínimos prevista no art. 85, § 3o, I, do CPC, impõe-se a incidência progressiva das faixas sucessivas, nos termos do § 5o do mesmo dispositivo.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para determinar que os honorários sucumbenciais observem o percentual mínimo e o escalonamento obrigatório previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, incidindo
10% sobre a parcela do proveito econômico até 200 salários-mínimos
e
8% sobre a parcela excedente a 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos
, observadas, se necessário, as faixas subsequentes.

Em razão do êxito parcial no recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, em observância ao tema 1.059 do c. STJ e ao art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026